Tribunal: TJMT
Processo: 1000844-91.2021.8.11.0008
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000844-91.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), RODRIGO DA SILVA JESUS - CPF: 070.817.321-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDNILSON ALVES MIRANDA - CPF: 779.626.211-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELSON VITOR DE OLIVEIRA CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN FELIPE NERIS DIAS FONTOURA (TERCEIRO INTERESSADO), DILLAN RAMOS DA LUZ - CPF: 048.786.081-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 067.908.461-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADELSON VITOR DE OLIVEIRA CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN FELIPE NERIS DIAS FONTOURA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA-PROVA E CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.
1.
TORTURA-PROVA.
ABSOLVIÇÃO
. DESCABIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO.
2.
TORTURA-PROVA.
DESCLASSIFICAÇÃO
. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. IMPOSSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO DE ANGARIAR DECLARAÇÃO.
3.
CORRUPÇÃO DE MENORES.
ABSOLVIÇÃO
. INVIABILIDADE. CRIME DE NATUREZA FORMAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE EM ILÍCITOS ANTERIORES. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 500 DO STJ.
4.
PENA-BASE.
MÍNIMO LEGAL
. PROCEDÊNCIA. EQUÍVOCO NA DEPRECIAÇÃO DA CULPABILIDADE.
5.
CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO
. DESCABIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
6.
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.
CONCURSO FORMAL
. RECONHECIMENTO. CONDUTAS COMETIDAS MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, DO CP. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER, APENAS PARA
FIXAR A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, COM MEDIDA
EX OFFICIO
.

1.

As uníssonas declarações da vítima e os robustos testemunhos colhidos nas duas fases da persecução penal, sempre apontando o apelante como autor do crime de Tortura-prova

(art. 1º, inc. I, alínea
a
, da Lei nº. 9.455/97), impedem o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória.

2.
Emergindo dos autos que o apelante não agiu com o mero intuito de ofender a integridade física da vítima, mas de obrigá-la a admitir que fez falsa imputação contra terceiro, afigura-se escorreita a tipificação da conduta como Tortura-prova (art. 1º, inc. I, alínea
a
, da Lei nº. 9.455/97), cuja configuração, inclusive, prescinde de intenso sofrimento físico ou psicológico, como exigido na Tortura-pena ou Tortura-castigo (art. 1º, inc. II, da Lei nº. 9.455/97).

3.
A
caracterização do delito de Corrupção de Menores (art. 244-B do ECA), dada a sua natureza formal, reclama tão-somente que o adulto esteja acompanhado de um menor durante a prática do ilícito, pouco importando se o adolescente cometeu atos infracionais anteriores ou já cumpriu medidas socioeducativas. Inteligência da Súmula nº. 500 do STJ.

4.
Na falta

de fundamentação concreta e idônea que justifique a negativação da
culpabilidade
(art. 59 do CP), deve ser afastado o juízo depreciativo e fixada a pena-base no mínimo legal.

5.
A isenção do pagamento de custas e despesas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, único competente para analisar possível mudança da situação econômico-financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do título judicial.

6.
T
endo o apelante
produzido dois resultados criminosos mediante uma única conduta sem o desejo de perpetrá-los de forma autônoma, deve ser aplicada
ex officio
a regra do concurso formal (art. 70 do CP), em detrimento do concurso material de crimes (art. 69 do CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Rodrigo da Silva Jesus
foi condenado à pena de
4 anos
de
reclusão
em regime
semiaberto
porque praticou os crimes de
Tortura-prova
(art. 1º, inc. I, alínea
a
, da Lei nº. 9.455/97) e
Corrupção de Menores
(art. 244-B do ECA), na forma do art. 69 do CP (ID 125947710).

Inconformado, pleiteia a
absolvição
quanto ao crime de
Tortura-prova
, sob o fundamento de que os autos
não contêm provas suficientes
de que ele causou as lesões sofridas pela vítima ou contribuiu para a sua ocorrência. De modo subsidiário, pugna a
desclassificação
da conduta para o delito de
Lesão Corporal Leve
(art. 129,
caput
, do CP), alegando que “
a violência empregada pelos adolescentes tinha como único objetivo se vingar da apreensão de Adelson, que havia sido liberado dias atrás
”, não causar sofrimento exagerado à vítima.

Na sequência, pretende ser
absolvido
em relação ao crime de
Corrupção de Menores
, desta vez por entender que o envolvimento dos adolescentes
L.F.N.D.F.
e
A.V.O.
em atos infracionais pretéritos afasta a tipicidade da conduta delitiva.

Caso nenhuma das súplicas seja atendida, requer a fixação da
pena-base
no
mínimo legal
e a
isenção
do pagamento de
custas e despesas
processuais (ID 125947723).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 125947726).

Na mesma linha do órgão acusatório, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, embora tenha deixado de sintetizar seu entendimento, lançou parecer
pelo
desprovimento
do recurso (ID 134818698).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O apelante
foi condenado à pena de
4 anos de reclusão em regime semiaberto
porque praticou os crimes de
Tortura-prova
(art. 1º, inc. I, alínea
a
, da Lei nº. 9.455/97) e
Corrupção de Menores
(art. 244-B do ECA), na forma do art. 69 do CP (ID 125947710).

I.

TORTURA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO

A prova da existência (materialidade) e a autoria do crime são extraídas do Laudo Pericial (ID 125947658), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 125947658), das declarações da vítima,
Rogério Dias de Oliveira Carvalho
(ID 125946693 e 125947702), e dos depoimentos das testemunhas (ID 125946694, 125946695 e 125947702), exatamente conforme descrito na denúncia.

Em linhas gerais, tais documentos revelam que na noite de 25.2.2021, o apelante e os adolescentes
Adelson Dias de Carvalho
e
Luan Felipe Neris Dias Fontoura
agrediram fisicamente a vítima com o objetivo de que ela admitisse que fez falsa imputação contra o menor
Adelson
.

Segundo consta, o adolescente
Adelson
e a vítima são primos e alguns dias antes, a vítima comunicou às autoridades públicas que o primo agrediu o próprio pai e danificou o aparelho celular do genitor. Em razão desse episódio, o menor permaneceu cinco dias apreendido.

Assim que foi liberado,
Adelson
,
Luan
e o apelante, em prévia unidade de desígnios, foram até a casa da vítima. Ali, confrontaram a vítima e, mesmo após ela negar ter dito a autoridades que o primo agrediu a avó dos dois, os três a agrediram com auxílio de um pedaço de madeira e fios de condução elétrica.

As agressões tiveram fim com a intervenção de um tio da vítima, que afugentou o grupo.

Tanto na sede da autoridade policial como em Juízo, a vítima asseverou que o primo, o adolescente
Luan
e o apelante não só foram até a sua casa, como se valeram de violência física com o objetivo de obter a declaração de que havia dito que o primo “
bateu na avó
”. Como a vítima se negou a dar a declaração pretendida, os três a agrediram.

Contextualizando, eis alguns trechos do seu depoimento em Juízo:

“Foi meu primo e amigo do meu primo, o Luan, eu tava mexendo no telefone lá, aí o primeiro que me chamou foi o ‘Girino’, que é o Luan, que mora lá na minha cidade, aí fui lá pra fora pra ouvir o que ele quer, aí fui lá pra fora, aí ele falou assim ‘é verdade que o Adelson bateu na sua avó?’ Falei ‘não, ele só prometeu de bater nela’. Aí chegou na hora e chamou a minha avó, a minha avó foi lá, aí o Luan falou assim ‘é verdade que o Adelson bateu na senhora?’ Aí a minha avó falou que não,
aí eu tomei uma balaustrada na cabeça do meu primo primeiro, o meu primo me deu uma balaustrada, aí os dois, o Luan e o Rodrigo me deu com fio de luz nas minhas costas
, foi isso que aconteceu (...). Eles usaram um pedaço de madeira e um filtro de luz traçado (...). eles estavam em três (...). Conheço os três, é o Rodrigo, o outro é o Luan e o outro é o meu primo que mora lá no Porto Estrela” (ID
125947702). Destaquei.

Ainda em sintonia com tais declarações, o
Laudo Pericial
detalha as lesões provocadas na vítima: edema traumático com hematoma em região orbitária esquerda, ferimento saturado de aproximadamente 4cm na região da sobrancelha esquerda, equimose na região torácica direita, equimose em mesogástrio, escoriação em terço inferior do braço direito e escoriação em crosta em região rotuliana esquerda, além de múltiplas equimoses (ID 125947658).

Por sua vez, apesar de ouvida apenas na fase preliminar das investigações, a avó da vítima,
Helena Ondina de Arruda
, garantiu ter ouvido gritos e, ao checar o que estava acontecendo, “
encontrou a vítima caída ao solo e sendo agredida pelo primo Adelson
Dias de Carvalho e por dois amigos dele, Luan e Rodrigo
” (ID 125947658).

Mas não é só, nobres colegas.

Ao ser inquirido na fase judicial, o adolescente
Adelson

confirmou a participação do apelante
no episódio criminoso, assegurando que o próprio depoente, o menor
Luan

e
o
apelante
“
bateram na vítima
”. Seguem trechos do seu depoimento:

“Eu tava no ginásio de futebol, tava tomando tereré e tomando coca,
aí chegou o Luan e o Rodrigo
, tava eu e meus amigos lá,
aí

eles chegaram com um fio de luz pra bater em mim
, plantando que eu tinha pegado o dinheiro da minha avó pra comprar droga, aí eu falei que não, aí falaram que meu primo tava falando essas conversas, aí ele falou assim ‘vamos lá na sua casa perguntar pra ele e pra sua avó, se sua avó falar que é mentira nós vai bater em você’, aí
nós foi lá, o Rogério falou que era mentira, aí nós pegou e bateu nele
(...).
O Rodrigo e o Luan foram tirar satisfação pra saber se eu tinha batido na minha avó (...). Isso aconteceu porque eles acharam que eu tinha batido na minha avó pra pegar dinheiro pra comprar droga (...). Confirmo que foi os três que bateram, foi eu, o Luan e o Rodrigo
” (ID
125947702). Destaquei.

Afora todo esse acervo probatório apontando a responsabilidade do apelante, quando ouvido na sede da autoridade policial e na fase instrutória, o policial militar
Ednilson Alves Miranda
descreveu desde as diligências para identificar e localizar os envolvidos até a prisão em flagrante do apelante, nos seguintes termos:

“Fomos procurados pela vítima, aí de imediato a gente iniciou as diligências né, onde a gente conseguiu localizar o Rodrigo e o outro menino que estava envolvido próximo ao quartel, a gente conseguiu fazer a detenção dos mesmos e, posteriormente, durante a tarde a gente conseguiu localizar e deter o outro menor também, que é o Luan, fizemos o boletim de ocorrência e encaminhamos né, pra Delegacia para as providências (...). A vítima falou que na noite anterior teria denunciado o primo parece, aí fizeram a detenção desse primo dele né, denunciando ele porque queria bater na avó e no pai dele, e sei que a guarnição fez a detenção desse indivíduo aí, que é primo da vítima.
A vítima relatou com certeza quem foram os agressores
” (ID
125946695).

Não se ignora, por outro lado, que o apelante negou envolvimento no ilícito, alegando que “
em momento algum o interrogando participou das agressões e quando pensou em agir para impedir que os menores continuassem as agressões, foi agredido também com o pedaço de madeira que estava com

Adelson
” (ID
125946697).

Sua negativa, contudo,
é insuficiente
para afastar a responsabilidade, sobretudo quando cotejada com as firmes declarações da vítima, que em momento algum titubeou em apontá-lo como um dos autores do delito (ID
125947658).

Se não bastasse, a perícia realizada no dia da detenção aponta a
inexistência
de vestígios de lesão corporal no apelante, evidenciando que a versão de que
ele
foi agredido pelos menores quando tentava contê-los, a par de inusitada, não encontra amparo algum nos demais elementos colhidos nos autos.

Enfim, sabendo-se que as palavras da vítima assumem especial relevância em infrações dessa natureza, e que o conjunto fático-probatório, como visto acima, revela com segurança a responsabilidade do apelante nos atos descritos na denúncia,
não
há como ser acolhida a pretensão absolutória
.

Este Tribunal, inclusive, já manteve a condenação em caso análogo:

“É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos. Além disso, sua condenação está embasada no acervo probatório, mormente nas declarações e no reconhecimento, efetuados pelas vítimas, que firmemente o apontaram como um dos autores do crime narrado na denúncia, cabendo destacar, ademais, que as palavras dos ofendidos foram corroboradas por outros elementos de convicção produzidos durante a instrução processual”. (RAC 64485/2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJE 6.2.2018).

Prosseguindo,
no crime de
Lesão Corporal
(art. 129 do CP), a intenção (dolo) do agente se limita a ofender a integridade física da vítima, enquanto no crime de
Tortura
(art. 1º da Lei nº. 9.455/97),
via de regra
, o agente atua com o
dolo específico
de causar demasiado sofrimento físico ou psicológico ao sujeito passivo.

Em se tratando, porém, da denominada
Tortura-prova
(art. 1º, inc. I, alínea
a
), o intenso sofrimento físico ou psicológico é
dispensável
para a configuração do delito. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
b
asta que a conduta haja sido praticada com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa e que haja causado sofrimento físico ou mental, independentemente de sua gravidade ou sua intensidade
”
(REsp n. 1.580.470/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJE 3.9.2018).

Na hipótese em debate, os elementos probatórios revelam que o apelante não agiu com o mero intuito de ofender a integridade física da vítima, mas de
obrigá-la a admitir que fez falsa imputação
, consoante exemplifica o testemunho de
Adelson
colhido na etapa judicial
(ID
125947702).

E mesmo que o tormento causado não seja requisito essencial à configuração do delito, a relevante quantidade e a natureza dos ataques (vide Laudo Pericial e no Mapa Topográfico para Localização de Lesões – ID 125947658) revelam que o apelante
também
agiu com o objetivo de causar dor demasiada e martirizante à vítima, o que só reforça a subsunção da conduta ao tipo descrito na legislação extravagante.

Logo, uma vez comprovado que a conduta delitiva extrapolou a prática de simples lesão corporal, e que os autos contam com provas robustas da elementar especializante, deve ser
mantida
a tipificação impugnada.

II.

CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO

Para a caracterização do crime de
Corrupção de Menores
(art. 244-B do ECA), basta que o adulto esteja acompanhado de um menor ao perpetrar o ilícito penal, pouco importando se o adolescente cometeu atos infracionais anteriores ou já cumpriu medidas socioeducativas. É prescindível, outrossim, a prova real do desvirtuamento do caráter do menor envolvido na trama criminosa, já que bem jurídico tutelado é a personalidade e moralidade da pessoa em formação.

A propósito, eis o verbete da Súmula nº. 500 do Superior Tribunal de Justiça: “
A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Na mesma linha de raciocínio, vale conferir lição da Corte de Justiça Mato-grossense: “
Não há que se cogitar em absolvição do apelante pelo crime de corrupção de menor porquanto as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que ele agiu em conjunto com uma adolescente; devendo ser ressaltado, ademais, que o delito descrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, tem natureza formal e se consuma independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção
” (RAC 0008124-04.2016, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, DJE 6.12.2022).

No caso, os elementos fático-probatórios são claros ao demonstrar que os
adolescentes
Adelson Dias de Carvalho
e
Luan Felipe Neris Dias Fontoura
agrediram a vítima em conjunto com o apelante, circunstância suficiente para configurar o crime de
Corrupção de Menores
(art. 244-B do ECA).

Portanto, diante da presença de fartos elementos indicando a participação de
dois
adolescentes na empreitada criminosa,
deve ser
mantida
a sentença condenatória sob mais esse aspecto.

III.

PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

O
preceito secundário da norma prevista no art.
1º, inc. I, alínea
a
, da Lei nº. 9.455/97 do CP prevê pena de 2 a 8 anos de reclusão.

Na espécie, após depreciar o vetor
culpabilidade
, o Juízo
a quo
oficiante impôs a pena-base de
3 anos de reclusão
, conforme motivação abaixo transcrita:

“
A culpabilidade do agente, considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra de censurabilidade e reprovabilidade por se situar dentro da anormalidade, havendo circunstâncias que motivem a valoração negativa
. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência, o que não é o caso do réu, ausentes elementos que possam desabonar a conduta social e personalidade do agente. Os motivos e circunstâncias do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. Quanto às consequências do crime, nada há de se destacar, visto que não transcendem ao resultado típico. A vítima não contribuiu para a prática do delito.
Sendo as circunstâncias judiciais parcialmente favoráveis ao acusado, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão
” (ID 125947710). Destaquei.

Consoante registrado em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, “
a
culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do acusado. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito
” (AgRg no AREsp 2120306/RN, DJE 27.6.2022).

No caso em foco, o Juízo de origem não
identificou elementos que extrapolam o tipo básico, a denotar
a inidoneidade das razões lançadas para depreciar a vetorial em foco.

Sem muito esforço, nota-se que a negativação da
culpabilidade
está alicerçada em elementos vagos e genéricos, que a toda evidência são incapazes de demonstrar
concretamente
por quais razões é preciso censurar a conduta ilícita para além do previsto pelo legislador.

Logo, diante da
falta de fundamentação concreta e específica
capaz de justificar a valoração negativa da
culpabilidade
, o recurso deve ser
acolhido
nesse ponto para afastar o incremento e fixar a pena-base no mínimo legal.

IV.

CUSTAS E DESPESAS – ISENÇÃO DO PAGAMENTO

Finalmente,
não
prospera o pedido de dispensa do pagamento de custas e despesas processuais, seja por se tratar de obrigação derivada da lei (art. 804 do CPP), seja porque inexiste previsão legal contemplando a possibilidade, com fulcro na insuficiência de recursos econômico-financeiros do agente, de banimento da obrigação.

De todo modo, trata-se de matéria afeta ao
Juízo das Execuções Penais
, único competente para examinar possível mudança, entre a data da condenação e a execução do título judicial, da situação econômico-financeira do apenado, como bem ilustra trecho do aresto abaixo transcrito:

“Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como se conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação (...)” (RAC 0001595-16.2018, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, DJE 27.9.2021).

Nesses termos,
deixo
de conceder a pretendida isenção, sem prejuízo, contudo, de que o pedido seja renovado na fase de executivo de pena.

V.

PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – CONCURSO FORMAL DE CRIMES

Por fim, apesar de não ter sido alvo de insurgência defensiva, deve ser aplicada
ex officio
, em detrimento do concurso material reconhecido na sentença (art. 69 do CP), o concurso formal de delitos (art. 70 do CP).

É pacífico na jurisprudência que, tendo o agente produzido dois ou mais resultados criminosos, idênticos ou não, mediante uma só conduta e sem o desejo de praticá-los de forma autônoma, aplica-se regra do
concurso formal heterogêneo perfeito ou próprio
, a redundar na exasperação da pena de um sexto até metade.

Na hipótese, colhe-se dos autos que, afora o crime de
Corrupção de Menores
ter ocorrido em razão do delito de
Tortura-prova,
as infrações foram perpetradas com
desígnio único
, consistente em angariar declaração da vítima, constatando-se, assim,
uma
só ação para a prática de
duas
figuras criminosas.

Nessa ordem de ideias e por se tratar de medida mais benéfica ao apelante, é imperioso aplicar, em substituição à regra adotada em primeira instância (art. 69 do CP), a norma referente ao concurso formal de crimes (art. 70 do CP).

VI.

CONSEQUENTE READEQUAÇÃO DA PENA

Em relação ao delito de
Tortura-prova
(art.
1º, inc. I, alínea
a
, da Lei nº. 9.455/97),
nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP, e atento aos fundamentos lançados no tópico III desta explanação, fixo a
pena-base no mínimo legal
, isto é, em 2 anos de reclusão.

Na segunda etapa do cálculo, não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a reprimenda encontrada na etapa anterior.

Na terceira etapa, também não causas de diminuição ou de aumento de pena, motivo pelo qual preservo a reprimenda em 2 anos de reclusão.

Diante da condenação conjunta pelo delito de
Corrupção de Menores
(art. 244-B do ECA), que resultou na imposição da pena de 1 ano de reclusão, e em observância ao critério de exasperação do concurso formal de crimes (art. 70 do CP), exaspero a maior pena imposta (2 anos de reclusão) em 1/6, encontrando a resposta penal de
2
anos e 4 meses de reclusão
, que torno definitiva ante a inexistência de outros fatores a serem ponderados.

Em atenção ao art. 33, § 2º, alínea
c
, do CP, dada a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e considerando não haver nos autos ou nos assentos desta Corte (PJE e Primus) indicativos de que o apelante seja reincidente, imponho, igualmente
ex officio
, o regime
aberto
para cumprimento da pena.

Mantenho, por outro lado, os demais termos da sentença, a exemplo da vedação à substituição da pena por sanções restritivas de direitos.

VII.

DISPOSITIVO

Em
dissonância
do parecer ministerial, dou
PARCIAL
provimento ao recurso, apenas
fixar no mínimo legal a pena-base relacionada ao delito de Tortura-prova
e,
de ofício
, aplicar o concurso formal em detrimento do concurso material de crimes, impondo a resposta penal definitiva de
2 anos e 4 meses
de
reclusão
em regime
aberto
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023